Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724605-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BARRETO DE ALMEIDA AGRAVADO: MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO BARRETO DE ALMEIDA contra decisão (ID 236993995) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de dissolução de sociedade ajuizada em desfavor de MB COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS e MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BARRETO, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o agravante pretende a liberação imediata de 50% dos valores recebidos pela sociedade a título de aluguéis. Em suas razões (ID 73065896), alega que: 1) é idoso e divorciado e a ex-esposa não tem contribuído para uma solução amigável da situação; 2) aplicou todas as suas economias nos imóveis que são administrados pela sociedade mantida com a ex-esposa; 3) não tem acesso aos recursos gerados pela administração desses bens; 4) não possui outra fonte de renda para sua subsistência; 5) necessita ter acesso a cota parte de 50% dos aluguéis dos imóveis para que possa assegurar sua subsistência, pagar o plano de saúde, adquirir medicamentos e efetuar o pagamento dos impostos da sociedade; 6) há na conta da sociedade aluguéis depositados desde agosto de 2024; 7) o acesso a cota parte dos valores é fundamental para sua subsistência; 8) requer apenas o que lhe pertence na separação de bens; 9) o atraso no acesso aos recursos coloca em risco sua saúde e sustento; 10) a renda dos aluguéis possui natureza alimentar Requer a antecipação da tutela recursal para que tenha acesso a 50% dos valores decorrentes de aluguéis de imóveis administrados pela sociedade e depositado em conta bancária. No mérito, o provimento do recurso nos termos requeridos. Preparo recolhido (ID 73068004). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está demonstrada a probabilidade do recurso. A controvérsia recursal consiste em determinar se 50% dos valores depositados em conta da sociedade pertencem ao sócio que pretende a sua dissolução integral. O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “No caso concreto, não se verifica, a presença da probabilidade de direito. Isso porque o patrimônio da sociedade não se confunde com o dos sócios. Assim, os valores supostamente auferidos pela sociedade não devem ser simploriamente rateados entre os sócios. O que se admite é a distribuição, entre os sócios, dos lucros sociais. Para tanto, faz-se necessário a existência de lucro social em determinado período e deliberação societária para sua distribuição. No caso concreto, contudo, não há prova de nenhum dos dois pressupostos. O fato de a empresa ter efetuado pagamento de imposto de renda e CSLL entre setembro e outubro de 2024 não é suficiente para convencer que o autor tem, atualmente, direito de receber valores a título de distribuição de lucros sociais, muito menos do seu valor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Não há razão para alteração do entendimento do juízo. A divisão do patrimônio social não é realizada de forma simplista. A dissolução total da sociedade pressupõe a apuração dos bens da sociedade, o pagamento das dívidas e a distribuição do saldo remanescente entre os sócios. Na hipótese, neste momento, não há como se verificar se o valor depositado em conta da sociedade será suficiente para saldar suas dívidas ou, ainda, a parte do saldo cabível a cada sócio. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Em cognição sumária, a alegada hipossuficiência econômica não está demonstrada. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator